Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713316-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de reconsideração formulado por FABIANA RODRIGUES DA SILVA (agravada) contra decisão monocrática desta relatoria (ID 57577492), que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, nos termos a seguir transcritos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALTEMIR PEREIRA DOS REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c extinção de condomínio para alienação judicial 0709930-31.2020.8.07.0001 ajuizada por FABIANA RODRIGUES DA SILVA, fixou indenização mensal provisória a título de aluguéis no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 188716063): Mantenho a decisão agravada de id. 176861657 pelos fundamentos nela expendidos. Lado outro, o usufruto exclusivo do bem comum por um dos coproprietários, máxime após o estabelecimento do quinhão que cabe a cada condômino, confere ao condômino preterido o direito de receber indenização mensal equivalente ao aluguel proporcional à sua cota parte, não competindo a este juízo cível, uma vez que tal questão extrapola sua competência funcional e à míngua de prévia determinação pelo juízo de família, reconhecer, mensurar ou fixar suposta obrigação de prestar alimentos, ainda que "in natura". Assim, considerando que expressão financeira de mercado atualizada do imóvel "sub judice" restou fixado na decisão de id. 176861657 em R$ 397.000,00, e considerando que, conforme a praxe judiciária, os alugueres correspondem, em média, a 0,5% do valor do bem, fixo indenização mensal provisória devida pelo réu em favor da autora, por ora a partir da publicação desta decisão, em R$ 995,00, que corresponde, em números grandes, a 0,25% do valor do aludido imóvel, cujo vencimento ocorrerá no dia 30 de cada mês. Em suas razões recursais (ID. 57492844), alega que não existe utilização exclusiva do imóvel pelo agravante, visto que reside no imóvel com a filha, menor de idade, fruto de seu relacionamento com a agravada. Acrescenta que o imóvel é bem público, de modo que se pode assegurar à agravada o recebimento de indenização pelo uso do bem por terceiro, “vez que, pela natureza indenizatória reconhecida pela decisão não lhe assistira direito vez que não estaria na condição de titular do imóvel”. Afirma que a indenização pretendida se mostra indevida visto se tratar de imóvel público, não havendo possibilidade de se indenizar a agravada pela ocupação irregular de bem público. Sustenta que a “posse de bem público não gera direitos oponíveis à administração pública, sendo considerada precária e reversível. Isso significa dizer que a Agravada, que não divide com o Agravante a posse direta da referida área, não teria direito a indenização provisória, nos termos da decisão recorrida”. Defende, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a utilização do imóvel como moradia do filho, ainda que o bem pertença ao ex-casal, afasta o dever de pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel. Nesse cenário, reitera que mora com a filha em comum, não se podendo falar em uso exclusivo do bem ou em enriquecimento sem causa. No que tange aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, além da probabilidade do direito narrado, aponta que a decisão agravada se mostra capaz de representar prejuízos financeiros ao agravante. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 57492846). É o relatório. Decido. Inicialmente, impende registrar que, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento 0752119-22.2023.8.07.0000, igualmente distribuído a esta Relatoria, não será apreciado nos presentes autos qualquer tese relativa à (im)possibilidade de extinção/alienação sobre os direitos possessórios decorrentes imóvel, já que referida matéria é objeto de análise naqueles autos. Isto é, a questão controvertida a ser elucidada por esta eg. Corte de Justiça neste agravo de instrumento diz respeito, unicamente, à possibilidade ou não de fixação de aluguéis em desfavor do ex-cônjuge que faz uso exclusivo do imóvel em comum do ex-casal, mormente na hipótese em que reside com a filha concebida do antigo relacionamento. Isto posto, tem-se que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Não se olvida que a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. Esse é a entendimento adotado pelo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. (...) 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (g.n) Este Tribunal de Justiça segue a mesma orientação da Corte Superior, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. (...) 2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio. 3. "É admissível o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges" (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre, contudo, que, ao menos nesse exame de cognição rasa, o entendimento jurisprudencial acima citado não se aplica aos presentes autos. Isso porque, o agravante sustenta que a o imóvel está sendo utilizada para a moradia da filha de 11 anos, em comum do ex-casal. Nesse cenário, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar ao agravante o injusto enriquecimento, uma vez que o fato de residir com a filha em comum converte-se em prestação de alimentos in natura, o que afasta o dever de indenização ao ex-cônjuge que não usufruiu do bem. Assim decidiu-se no REsp 1.699.013/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) Desse modo, não se pode olvidar que a decisão agravada é capaz de causar graves prejuízos financeiros ao recorrente, assim como pode ensejar eventual enriquecimento sem causa da agravada. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. (...) Em suas razões (ID 57726125), a parte agravada argumenta que as partes possuem uma filha comum que está sob a égide da guarda compartilhada e o agravante usufrui do imóvel comum ao casal de forma exclusiva, morando na residência objeto do litígio com outra família, mulher e outros filhos, não apenas com a filha comum dos litigantes. Acrescenta que a menor fica com o pai (agravante) durante a semana e com a mãe (agravada) todos os finais de semana. Aponta que busca a venda do imóvel desde 2020, por meio do processo no 0709930-31.2020.8.07.0001, com o fim de receber o que é seu por direito, contudo, o agravante impede a venda por meio de diversos recursos, abusando da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Argumenta que o agravante desfruta do bem sozinho com outra família, enquanto a agravada está internada com problemas de saúde e pagando aluguel, motivo pelo qual reputa correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou o arbitramento de aluguel em seu favor. Requer a reconsideração da decisão proferida por essa relatoria, que concedeu o pedido de efeito suspensivo, de modo que permaneça vigente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Junta documentos para comprovar o alegado (ID 57726126, 57726127 e 57726128). É o relatório. DECIDO. Recebo o pedido de reconsideração formulado pela parte agravada como agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Conforme consignado na decisão de ID 57577492, que deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, a jurisprudência é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de alugueis nas hipóteses em que, após a separação, um dos ex-cônjuges utiliza bem imóvel de propriedade comum do ex-casal de forma exclusiva, na medida em que, promovido o divórcio e a partilha dos bens, é estabelecida uma relação condominial, contudo, apenas um dos ex-consortes usufrui do bem, o que acaba por gerar enriquecimento sem causa. Noutro giro, acaba por impedir o aproveitamento do bem pelo ex-cônjuge, que não detém a posso direta do imóvel, o que acarreta injustificado desequilíbrio na relação condominial instituída com a partilha de bens formalizada na ação de divórcio, até que o imóvel seja efetivamente vendido, desfazendo-se, assim, o condomínio imposto ao ex-casal. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS BENS PARTILHÁVEIS E DO QUINHÃO DE CADA CÔNJUGE. CESSAÇÃO DO ESTADO DE MANCOMUNHÃO E INÍCIO DO ESTADO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL NA HIPÓTESE. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES REVISIONAIS E EXONERATÓRIAS. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO EM QUE ARBITRADOS OS ALIEMNTOS, DE MODO TRANSITÓRIO, EM TUTELA PROVISÓRIA, COM CESSAÇÃO DO PENSIONAMENTO NA SENTENÇA. ART. 13, CAPUT, DA LEI 5.478/68 E SÚMULA 621/STJ. PENSÃO ALIMENTÍCIA POR PERÍODO ALEGADAMENTE LONGO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE REGRA DE PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 280/STF. 1- Ação proposta em 10/04/2015 e reconvenção proposta em 16/07/2015. Recurso especial interposto em 31/05/2022 e atribuído à Relatora em 13/10/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissão no acórdão recorrido; (ii) se é admissível a fixação de aluguéis pela fruição exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges antes da partilha dos bens; (iii) se, em ação de alimentos, é admissível estabelecer a data da sentença como termo final da prestação alimentícia, a despeito da regra que afirma que, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação; e (iv) se a competência para julgar a apelação seria da 8a Câmara Cível e não da 7a Câmara Cível do TJ/RS. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão recorrido se pronuncia motivadamente sobre a questão suscitada, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio. 5- Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. Precedentes. 6- O art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68 não se aplica à hipótese em que se discute o arbitramento de alimentos de modo transitório, deferido em tutela provisória e cessado na sentença, mas, sim, às hipóteses de redução ou de majoração dos alimentos, típicas de ações revisionais, e à hipótese de extinção do direito aos alimentos, típica da ação exoneratória. Inteligência do art. 13, caput, da Lei no 5.478/68 e da Súmula 621/STJ. 7- É inviável o exame da tese recursal de que o pensionamento teria se estendido por período demasiado em virtude da necessidade de reexame dos fatos e das provas que subsidiaram a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que, nesse período, era necessária a pensão alimentícia. Aplicabilidade da Súmula 7/STJ. 8- O art. 930, caput e parágrafo único, do CPC/15, apenas assegura que deverá ser observada a regra de prevenção do Relator a partir do primeiro recurso e em relação aos demais, ao mesmo tempo em que relega ao regimento interno do respectivo Tribunal disciplinar em quais hipóteses haverá a prevenção e em quais haverá o rompimento da prevenção. Aplicabilidade da Súmula 280/STF. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, a fim de restabelecer a sentença apenas quanto à procedência do pedido reconvencional, com redimensionamento da sucumbência. (REsp n. 2.028.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1.No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, portanto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. O recorrente, para impugnar a incidência da Súmula 83 desta Corte, deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu na espécie. 3. Para derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se o imóvel foi adquirido na constância da união e se não teria sido alienado a terceiros ou de propriedade alheia, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento de matéria fática, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.980.898/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) (Grifo nosso) No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. REEMBOLSO DO VALOR DO LOTE. PERCENTUAL NÃO COMPARTILHÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. COPROPRIEDADE DO BEM. RATEIO DE CUSTAS DE REPARO E MANUTENÇÃO. DEVIDO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. DEVIDO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DOAÇÃO INFORMAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. MANTIDA. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DADOS ULTRAPASSADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença apelada foi devidamente fundamentada, cumprindo todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Diante da previsão dos percentuais de propriedade de cada cônjuge constante na escritura de compra e venda, na certidão de ônus do imóvel e inclusive nas declarações de imposto de renda ao longo dos anos, impossível reconhecer que as parcelas pagas pelo genitor de um dos cônjuges não foram realizadas em favor do casal. 3. Com a separação de fato de casal unido em comunhão parcial de bens, cessa o regime de mancomunhão e inicia-se o regime de condomínio. Enquanto o bem comum não for alienado, permanece a propriedade de ambos sobre a coisa. 4. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, cada condômino deve concorrer para as despesas de conservação da coisa, na medida da sua parte. 4.1. Diante da proporção de 50% de propriedade do imóvel, adequado o rateio dos custos de manutenção e reparo, adequadamente comprovados, nessa mesma proporção. 5. Se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, ou seja, reside no imóvel sem a companhia do outro, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil. 6. Conforme previsto no art. 541 do Código Civil, a doação deve ser formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular, excepcionando-se apenas as doações de pequeno valor. 6.1. Sem a forma prescrita, não comprovada doação que implique exclusão do valor da partilha. 7. O Código de Processo Civil, em seus arts. 85 e 86, estabelece que cabe ao vencido o pagamento dos ônus sucumbenciais e que, caso ambas as partes sejam parcialmente vencidas, cabe a cada uma o pagamento parcial dos ônus, na medida da sua sucumbência. 7.1. Diante do equilíbrio quanto à procedência e à improcedência dos pedidos formulados pelas partes, verifica-se a sucumbência recíproca equivalente. 8. Configura litigância de má-fé a prática dolosa, com intuito de prejudicar a outra parte, de quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A aplicação da multa nesses casos tem caráter punitivo e inibitório de comportamento malicioso, a fim de que sejam observados os princípios processuais da lealdade e boa-fé. 8.1. A apresentação de imagem de instrumento contratual com informações defasadas, em claro intuito de simular a anterioridade da formalização do contrato, demonstra tentativa de alteração da verdade dos fatos. Multa aplicada nos termos do art. 80, II, e art. 81 do CPC. 9. Recurso da requerida conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1822967, 07558781420218070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Não se olvida do precedente citado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, contudo, conforme consignado no item 3 da ementa relativa ao REsp n. 1.699.013/DF, a hipótese dos presentes autos evidencia a necessidade de promover o adequado distinguish em relação ao processo utilizado como fundamento para o deferimento da pretensão liminar do agravante, na medida em que, naqueles autos, a filha comum do casal residia com o genitor, que provia o sustento “quase que integralmente”, motivo pelo qual o STJ considerou inviável o arbitramento de aluguel em favor da genitora da criança. No caso dos autos, todavia, a genitora logrou êxito em comprovar, ao menos nesse momento de cognição sumária dos autos, que arca com 50% (cinquenta por cento) das despesas da menor, conforme demonstra o acordo firmado entre as partes, homologado nos autos do processo no 0709762-76.2023.8.07.0016 (ID 57726128). Além disso, consta do termo de audiência, que homologou o referido acordo, informações importantes que permitem verificar, nessa análise perfunctória dos autos, as circunstâncias que permeiam a controvérsia debatida nos presentes autos. Confira-se trecho do referido documento: (...) os genitores esclareceram que a menor transita livremente entre as casas dos genitores, tendo por hábito passar todos os finais de semana na residência materna, lá permanecendo desde sexta-feira à noite até domingo à noite e que durante a semana permanece na residência do pai muitas vezes passando a tarde na residência da mãe, onde estuda com mais tranquilidade. Foi esclarecido, ainda, que os genitores têm rateado as despesas médicas da menor quando necessário. Por fim, esclareceram que o imóvel de propriedade de ambos é objeto de ação de alienação judicial e que o genitor nele habita, sem repasse de valores a titulo de aluguel à genitora, enquanto esta mora em residência alugada. (...) (Grifo nosso) Desse modo, ao contrário do contexto fático observado do precedente firmado pelo STJ nos autos do REsp n. 1.699.013/DF, nos presentes autos, até o presente momento, é possível observar que a agravada contribui para o sustento da filha comum do casal, além disso, a menor passa boa parte do tempo em sua residência, motivo pelo qual, nesse momento processual, não se mostra razoável a flexibilização do direito da agravada a receber a metade do aluguel que seria devido pela utilização do bem comum do ex-casal, sobretudo, considerando o fato de que a recorrida reside em imóvel alugado, enquanto o agravante utiliza-se do bem comum de forma exclusiva, o que, acaba desiquilibrando a relação jurídica instituída entre as partes. Ademais, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o fato de o ex-consorte residir com filho comum do ex-casal no imóvel partilhado não é suficiente para, por si só, afastar o dever de indenizar o ex-cônjuge que não detém a posse direta do bem. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO IMÓVEL EM 50% PARA CADA CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM OFILHO DO CASAL. ALIMENTOS FIXADOS PARA O FILHO EM OUTRA AÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 2.1. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. 3. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem. 4. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. 4.1. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua cota parte. 4.2. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado. 4.3. O termo inicial do arbitramento deve ser o momento em que o ex-cônjuge ocupante toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação. Precedentes. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que (O) simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. (REsp 1501549/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018). 5.1. Fixados alimentos em favor do filho em outra ação, considerando as despesas de moradia, não há que se falar que a fruição da habitação pelo menor compõe prestação de alimentos in natura. 6. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do mencionado diploma legal, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios. 6.1. Em decorrência da sucumbência mínima experimentada pela parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, deve a ré arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 7. Recurso de Apelação da requerida parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755066, 07228717620218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, considerando que há fixação de alimentos em favor da filha comum do ex-casal, conforme acordo entabulado nos autos do processo no 0709762-76.2023.8.07.0016, não é possível considerar que a fruição da habitação pela filha comum do casal compõe prestação de alimentos in natura, motivo pelo qual, neste momento processual de análise perfunctória dos autos, a manutenção da decisão agravada é a medida mais prudente e adequada ao caso. Ante o exposto, em Juízo de retratação, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, mantendo a decisão agravada de forma integral. Revogo a decisão interlocutória de ID 57577492. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se ciência às partes. Em atenção ao princípio da cooperação, intime-se o agravante para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Publique-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator